Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015073-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAILTON EXPEDITO DE LIMA - CPF: 303.552.301-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS POSTERIORES - CONFIGURADA - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a citação por edital na execução fiscal somente é válida quando frustradas as demais modalidades de citação.

4. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento antes manejado e manteve inalterada a decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001972-84.2012.8.11.0007, reconheceu a nulidade da citação por edital e dos atos posteriores.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco da decisão ora guerreada.

Aduz que
“Analisando o fato do mandado a ser entregue por Oficial de Justiça não ter sido capaz de identificar a parte devedora no endereço que consta na Certidão de Dívida Ativa (fl. 29 dos autos físicos), verifica-se na verdade que a parte agravada não cumpriu com o dever de atualizar suas informações perante os órgãos públicos competentes sobre eventuais mudanças de dados”.

Sustenta, ainda, que
“faz-se devido a citação por edital, sabendo que eventual realização de pedidos de diligência a fim de se localizar a parte executada são inócuos, pois se restariam frustrados, tendo em vista que qualquer alteração do endereço da pessoa jurídica e de seus corresponsáveis tributários deveria ter sido comunicado, em caráter primordial, perante a administração fazendária”.

Assevera que
“a citação por edital em comento também ocorreu de forma válida e em concordância com as formalidades impostas pelo Código de Processo Civil”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, de modo a declarar a validade da citação editalícia (Id. 237827182).

Contrarrazões apresentadas,
pontuando pela manutenção da decisão
agravada (Id. 248056164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento antes manejado e manteve inalterada a decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001972-84.2012.8.11.0007, reconheceu a nulidade da citação por edital e dos atos posteriores.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a interlocutória que decretou a nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

Apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8º da Lei nº 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
in verbis
:

“Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido, transcreve-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ
. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (destaquei).

Verifica-se que na hipótese dos autos, após o despacho inicial, a única tentativa de citação se deu por Oficial de Justiça, em 03/04/2014.

Posteriormente o agravante postulou pela citação do executado por edital, sem qualquer pedido ou tentativa de citação através da outra modalidade.

O juízo
a quo
deferiu o pedido e, erroneamente, procedeu à citação por edital (fl. 43 dos autos originários digitalizados), a qual, portanto, não atendeu às exigências legais.

Nesse entendimento se situa o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior”.
(N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) (destaquei).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – DILIGÊNCIAS QUE COMPETEM AO JUÍZO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES DESTE SODALICIO E DA CORTE SUPERIOR – CONFLITO PROCEDENTE.

A citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte requerida
”.
(N.U 1005545-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (destaquei).

Conclui-se, portanto, que
diante da ausência dos requisitos necessários e autorizadores da citação editalícia, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é a medida que se impõe.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024